Tribunal: TJDFT
Processo: 0015646-84.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMERCIALIZAÇÃO DE CELULAR ROUBADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA E CONSISTENTE. PERÍCIA. CORROBORAÇÃO.
1. Devidamente provadas a materialidade e autoria dos delitos, deve o réu ser condenado.
2. Não resta dúvida acerca da vinculação entre o aparelho que consta da ocorrência policial do crime de roubo e aquele que foi apreendido como sendo vendido pelo réu, pois se trata de mesmo modelo de aparelho celular, mesma cor e, principalmente, mesmo IMEI, número identificador e particular do aparelho celular que conta com uma sequência de 15 (quinze) algarismos.
3. O uso de documento falso resta comprovado pelo Laudo de Perícia Criminal, bem como pelas declarações das vítimas e testemunhas sobre a entrega da nota fiscal pelo réu, quando da negociação e da efetivação da entrega do aparelho celular em discussão.
4. Apelação conhecida e provida. Réu condenado.